Tribunal: TJES
Processo: 0023524-38.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023524-38.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SANTANA PORTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ARTIGO

121,

CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE
ANULAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
In casu
, a decisão pela absolvição do apelado pelo crime de homicídio qualificado está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, razão pela qual, entende-se que não deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o ora apelado.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0023524-38.2012.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JOSE CARLOS SANTANA PORTO, LORENA GALVAO PORTO BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença prolatada pelo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que atendendo à decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus da suposta prática do crime previsto no artigo 121,
caput,
do Código Penal.

Recurso interposto, no qual o apelante requer a nulidade do julgamento em decorrência da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Contrarrazões apresentadas, onde os apelados pugnam pelo desprovimento do apelo.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no evento ID 5449932, opinando pelo provimento do apelo do
parquet
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures, pugna o
parquet
ora Apelante pela nulidade do julgamento em decorrência da decisão, que no seu entender, foi prolatada manifestamente contrária à prova dos autos, eis que a sentença de 1º grau declarou a absolvição dos réus.

É de sabença, que o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de ser muito pequena a possibilidade de cassação do julgamento popular para que o réu seja submetido a um novo julgamento, sob a alegativa de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Vigora o princípio da soberania do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Este princípio é contido em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no art. 5º, inciso XXXVIII, somente sendo admissível a anulação do
decisum
exarado pelo Conselho de Sentença quando este adotar “tese integralmente incompatível com as provas dos autos”, conforme disposto no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.

Portanto, somente nos casos em que o veredicto popular é arbitrário, escandaloso e manifestamente divorciado da prova, pode o Tribunal de Justiça invalidar a decisão e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento, ficando, entretanto, submisso ao novo pronunciamento popular, conforme prevê a parte final, do §3º, do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, ressalta-se o ensinamento do jurista Fernando Capez no que diz respeito a tal assunto, especificamente à alínea “d” do §3º do artigo supramencionado:

Contrária à prova dos autos é a decisão que não encontra amparo em nenhum elemento de convicção colhido sob o crivo do contraditório. Não é o caso de condenação que se apoia em versão mais fraca. Só cabe apelação com base nesse fundamento uma única vez. Não importa qual das partes tenha apelado, é uma vez para qualquer das duas. Diante de recurso de apelação com base no art. 593, III, d, do CPP, “é imprescindível que o Tribunal avalie a prova dos autos, com fim de perquirir se há algum elemento que ampare o decidido pelos jurados. Trata-se de providência objetiva de cotejo do veredicto com a prova dos autos, sendo prescindível qualquer ingresso na mente dos jurados” (STJ, Rcl 42.274/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 24-5-2023).
[1]

Isto posto, se mostra impossibilitado o provimento do presente apelo, uma vez não verificado o desamparo da absolvição. Em que pese sustente o órgão acusador a incongruência das provas com a decisão prolatada, a última esteve consubstanciada a grande parte do acervo probatório, muito embora não seja a de entendimento perfilhado pelo nobre
parquet.

Verifica-se que no caso dos autos, os apelados foram pronunciados e submetidos a julgamento perante o e. Tribunal Popular do Júri, tendo o Conselho de Sentença os absolvidos das imputações feitas em seu desfavor (homicídio) descrito no artigo 121 do Código Penal.

Importa ressaltar, que formulados os quesitos, conforme termo próprio, o Conselho de Sentença, reunido em sala secreta, assim respondeu:

QUESITOS
:

I. QUANTO A RÉU LORENA

1° quesito - - No dia 27 de junho de 2012, por volta das 15 horas, em via pública do bairro Boa Vista, neste Município, Willian Leno Rangel dos Santos foi vítima de disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no laudo de fls. 133, causa eficiente de sua morte? POR MAIORIA SIM

2° quesito - O réu JOSÉ CARLOS SANTANA PORTO foi autor dos disparos descritos no quesito primeiro? POR MAIORIA NÃO

II. QUANTO A RÉU LORENA

1º quesito - No dia 27 de junho de 2012, por volta das 15 horas, em via pública do bairro Boa Vista, neste Município, Willian Leno Rangel dos Santos foi vítima de disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no laudo de fls. 133, causa eficiente de sua morte? POR MAIORIA SIM

2° quesito - a ré LORENA GALVÃO PORTO BRAGA concorreu de alguma forma para o crime vez que atraiu a vítima até o local a segurou pelo braço? POR MAIORIANAO

Diante disso, na parte DISPOSITIVA, o MM. Juiz
a quo
, assim decidiu:

“(...) Assim, atenta à soberania popular deste Tribunal, declaro por sentença a procedência parcial da pretensão punitiva estatal e ABSOLVO JOSE CARLOS SANTANA PORTO e LORENA GALVÃO PORTO BRAGA,

devidamente qualificados, das sanções do artigo 121, § 21, incisos 1 e IV, dc 29, do Código Penal. (...)”

Dessa feita, diante de toda a análise realizada, tem-se que a decisão do Conselho de Sentença não está divorciada do conjunto probatório, sendo perceptível que o veredicto dos senhores jurados foi coerente com a sequência probante oferecida para análise, não caracterizando arbitrariedade no resultado do julgamento.

Considerando que no caso em tela a decisão pela absolvição dos apelados pelo crime de homicídio está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes dos autos, entendo que não deve ser anulada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que os absolveu.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
não submetendo o ora apelado a um novo julgamento.

É como voto.

6

[1]
CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2024. E-book. ISBN 9788553620821. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553620821/. Acesso em: 23 jul. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________